Tribunal: TJBA
Processo: 8031691-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031691-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TAMBURI LTDA Advogado(s): LUIS FERNANDO SUZART PINTO AGRAVADO: RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s):VINICIUS ANDREAZZA, FLAVIO LAURI BECHER GIL ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO PRINCIPAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO STJ. REQUISITO DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADO. DEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL NA ORIGEM. IRRECORRIBILIDADE IMEDIATA. POSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE INUTILIDADE DO PROVIMENTO FINAL. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO JÁ REALIZADA. MANUTENÇÃO DA INADMISSIBILIDADE. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Agravo de Instrumento, por manifesta inadmissibilidade. No processo de origem (Ação de Busca e Apreensão), o juízo deferiu a produção de prova testemunhal. A parte Agravante sustenta a necessidade de reforma imediata via taxatividade mitigada, alegando que a prova oral seria inadequada para comprovar contrato e que aguardar a apelação traria prejuízos irreparáveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o deferimento de produção de prova testemunhal configura a urgência necessária para a aplicação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), permitindo o cabimento de Agravo de Instrumento fora das hipóteses expressas no art. 1.015 do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR O rol do art. 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição de Agravo de Instrumento apenas quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ). O simples deferimento de prova não configura urgência qualificada. Eventual impertinência ou nulidade da prova testemunhal poderá ser arguida em preliminar de apelação (art. 1.009, § 1º, do CPC), permitindo ao Tribunal desconsiderá-la no julgamento de mérito, sem que haja inutilidade da medida. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a decisão que defere produção de prova não se refere ao mérito do processo e não desafia Agravo de Instrumento, salvo risco de inutilidade posterior, o que não ocorre no caso. Ademais, a audiência de instrução já foi realizada, esvaziando a utilidade prática do destrancamento do recurso. Não incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC, por se tratar de mero exercício do direito de recorrer sem caráter abusivo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988/STJ); 2. A decisão judicial que apenas defere a produção de prova testemunhal não configura, via de regra, a urgência necessária para a mitigação da taxatividade, devendo a matéria ser suscitada em preliminar de apelação ou contrarrazões". Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1º; 1.015; 1.021, § 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.704.520/MT (Tema 988); STJ, AgInt no AREsp 2.356.578/RS; Agravo de Instrumento nº 8046466-61.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, DJe 27.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8031691-07.2025.8.05.0000, em que figura como apelante TRANSPORTADORA TAMBURI LTDA, e, como apelada, RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo a decisão monocrática que inadmitiu o Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora. Salvador, ASSINADO E DATADO DIGITALMENTE. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º Grau Relatora